Tribunal: TJDFT
Processo: 0746577-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. DESBLOQUEIO DE SALDO E ABSTENÇÃO DE NOVOS DESCONTOS OU BLOQUEIO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Comprovada a solicitação ao banco de interrupção de novos descontos referentes a débitos de empréstimos e de cartão de crédito, bem como verificado o restabelecimento posterior dos descontos e a retenção integral dos rendimentos, sobressai a regularidade da decisão proferida nos autos principais, que deferiu parcialmente a tutela de urgência.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.